Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703568-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Excepcionadas as hipóteses indicadas na CF 150, § 1o, é vedado aos entes federados a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 2. A LC 190/22 instituiu normas gerais sobre a cobrança do DIFAL, devendo observar-se o princípio da anterioridade, de exercício e nonagesimal, que obsta a exigência no exercício financeiro de 2022. 3. Reconhece-se o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos entre o dia 1o de janeiro do exercício de 2022 e a data da impetração do mandamus. No apelo especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, incisos I e III, do CPC, asseverando que apesar do reconhecimento quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS - DIFAL e do adicional no ano 2022, deve-se atentar que o pedido principal formulado é no sentido de que não pode haver a cobrança enquanto não editada nova lei estadual (posterior à LC no 190/2022) e respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal contadas dessa nova lei. Defende, portanto, o direito ao não recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (e do adicional ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza) enquanto não editada nova lei estadual (posterior à LC no 190/2022), bem como que seja reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente o não recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (e do adicional ao Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza - FECP) enquanto não editada nova lei pelo Distrito Federal (posterior à LC no 190/2022) e enquanto não respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal contadas dessa nova lei, bem como o reconhecimento da compensação dos valores. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à alegada negativa de vigência ao artigo 927, incisos I e III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo extremo no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, não obstante tenha a parte fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional e assunto tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016